Tribunal: TJMT
Processo: 1002937-56.2023.8.11.0008
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002937-56.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO COMUNITARIA MATOGROSSENSE DE AGRICULTURA FAMILIAR - CNPJ: 34.998.554/0001-41 (APELANTE), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), LUIZ OMAR SETUBAL GABARDO - CPF: 437.146.849-72 (APELADO), MARCELO RODRIGUES DALA - CPF: 016.101.101-29 (ADVOGADO), MARTA MARIA BERTAN SELLA GABARDO - CPF: 433.281.569-68 (APELADO), MAURO AUGUSTO BERTAN SELLA - CPF: 539.138.259-91 (APELADO), LUCIEN DANIELLE PIZZATTO SELLA - CPF: 588.398.019-87 (APELADO), MARCOS ANTONIO BERTAN SELLA - CPF: 498.152.299-15 (APELADO), MARIA APARECIDA NEGRI SELLA - CPF: 709.994.819-91 (APELADO), MARCIO LUIS BERTAN SELLA - CPF: 659.854.609-59 (APELADO), REGINA ALVES CAIXETA SELLA - CPF: 034.861.476-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE COMPROVADA. CONFISSÃO JUDICIAL. ESBULHO IMINENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela Associação Comunitária Matogrossense de Agricultura Familiar contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de interdito proibitório, ratificando a liminar para determinar à ré a abstenção de qualquer ato de turbação ou esbulho na posse do imóvel Fazenda Casa Grande, sob pena de multa diária. Sustenta a apelante que houve cerceamento de defesa, pela ausência de instrução probatória, e requer a anulação da sentença ou sua reforma para improcedência do pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória; e (ii) analisar se a sentença que reconheceu a posse da parte autora e o esbulho iminente praticado pela ré está devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura quando a controvérsia pode ser decidida com base em prova documental robusta e confissão expressa da parte, sendo desnecessária a produção de outras provas (CPC, art. 370, parágrafo único).

A parte apelante, em contestação, reconhece expressamente o ingresso na área litigiosa e a posterior desistência da ocupação diante da existência de conflito possessório, o que caracteriza confissão judicial, nos termos do art. 389 do CPC.

A confissão judicial feita pela parte ré, ao admitir o ingresso na área e o conhecimento da posse alheia, supre a exigência probatória quanto à posse da autora e à ameaça de esbulho, legitimando o provimento jurisdicional de proteção possessória.

A sentença encontra-se suficientemente motivada, com base na documentação e nos elementos constantes dos autos, inexistindo vícios que justifiquem sua anulação ou reforma.

O pedido de justiça gratuita foi parcialmente deferido, diante da isenção do preparo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A confissão judicial da parte ré\apelante, ao reconhecer o ingresso na área e o conhecimento da posse do autor, supre a exigência probatória da ação de interdito proibitório e autoriza o julgamento antecipado da lide.

A ausência de designação de audiência de instrução não configura cerceamento de defesa quando o feito se encontra maduro para julgamento com base em prova documental idônea.

A sentença que reconhece a posse legítima do autor e o risco de esbulho diante de confissão da parte contrária deve ser mantida, por observância dos arts. 561 e 389 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MATOGROSSENSE DE AGRICULTURA FAMILIAR, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da comarca de Barra do Bugres (Dr. Arom Olímpio Pereira) que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no. 0001752-82.2018.8.11.0102,
julgou procedente
o pleito exordial, para ratificar a liminar concedida e determinar à ré\apelante, que se abstenha de qualquer ato que implique turbação ou esbulho na posse do(s) imóvel (is) de titularidade e\ou posse da parte autora\apelada, com a expedição do competente mandado proibitório, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, nos termos do art. 537,
caput
, do Digesto Processual Civil.

Por fim, condenou-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte apelante aduz que:

- a sentença é equivocada e nula, pois suas provas não foram devidamente analisadas;

- solicitou a produção de todos os meios de prova admitidos em direito, incluindo depoimento pessoal das partes, prova testemunhal e pericial, mas o Juízo
a quo
não designou audiência de instrução, cerceando seu direito de defesa;

- sustenta que teve seu direito ao contraditório e à ampla defesa violado, conforme previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Diante do exposto, requer, inicialmente, a concessão da justiça gratuita, no mérito, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, ou, caso superada essa arguição, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões no id. 237470220.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra decisão que julgou procedente o pedido autoral em ação de interdito proibitório. A decisão ratificou a liminar, determinando à recorrente que se abstenha de atos de turbação ou esbulho da posse do imóvel (Fazenda Casa Grande - matrícula 14.756) dos recorridos, sob pena de multa diária, além de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Feita essa digressão, entendo que a sentença não merece censura.

Para obter êxito em ações possessórias, o art. 561 do CPC exige o cumprimento dos seguintes requisitos: posse anterior do autor, turbação ou esbulho praticado pelo réu e a consequente perda da posse pelo autor em decorrência dessa turbação ou esbulho.

Para o sucesso da ação de reintegração de posse, o autor deve comprovar sua posse anterior, o esbulho do réu, a data do ocorrido e a perda da posse, conforme os artigos 373, I, e 561 do CPC.

Sobre a questão, dispõe o art. 561, do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso , não obstante as alegações da apelante, tenho que tais pressupostos restaram evidenciados.

Isso porque, de fato, ficou seguramente comprovado que a apelada exercia efetivamente a posse anterior do imóvel, quando a apelante, conforme própria confissão, confirmou em sua Contestação (id. 237470199) que:

(...) com a investigação,
a associação não tem mais interesse nesta área diante do conflito estabelecido
, mediante a dúvida, e, em saber, de quem é realmente os proprietários da área em questão, por essa razão,
a associação nunca prejudicou ninguém
, e
não pretende voltar na área
, porque não são invasores.

(...)

A associação quase entrou em uma cilada
, haja vista que
antes de finalizar o contrato
,
houve esse conflito que gerou um grande desconforto entre a associação e os associados
, prejudicando muito o nome da associação, graças a, 04 (quatro) títulos no local, melhor dizendo sobreposição.

Notemos que
associação já estava com boa intenção de comprar a área, e não invadir
, por conseguinte, foram assegurados na Lei Civil, nos seus artigos 421 e 422.

(...)
(...)
em nenhum momento a associação tentou invadir terras
de terceiros, pois sempre agiu de boa-fé, e as suas condutas ilibadas consistiu em uma situação constrangedora aos associados e, principalmente, a pessoa da Sra., Edileuza.

(...)

No caso em tela, a incidência do artigo 389 do Código de Processo Civil, concernente à
Confissão
, revela-se de suma importância para a resolução da controvérsia.

A admissão feita pela parte ré no âmbito judicial transcende a mera declaração da veracidade de um fato; ela se qualifica como confissão em virtude de sua natureza intrinsecamente desfavorável aos interesses do declarante e, simultaneamente, proveitosa à parte adversa, no caso, os autores/apelados.

Essa peculiar característica de antagonismo entre o interesse de quem confessa e o de quem se beneficia da confissão é o elemento central que confere substância probatória à declaração. Em outras palavras, a força probante da confissão reside precisamente nesse choque de interesses, onde a parte reconhece um fato que lhe prejudica e favorece o seu oponente processual.

Tal reconhecimento, portanto, dispensa a necessidade de outras provas quanto ao fato confessado, dada a presunção de veracidade que naturalmente emana de uma declaração contra o próprio interesse.

A admissão, nessa perspectiva, robustece a posição dos autores/apelados, conferindo-lhes uma vantagem probatória significativa para o deslinde da questão.

Em face do exposto, considerando que a parte apelada declarou exercer a posse sobre o imóvel e a parte apelante confessou ter entrado nele sem intenção, entendo que as provas apresentadas confirmam as alegações da petição inicial, cumprindo-se o ônus probatório.

Conclusão

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Defiro o pedido de isenção de preparo recursal à parte recorrente.

Majoro os honorários para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025